Tribunal: TJPA
Processo: 0815547-33.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815547-33.2021.8.14.0006

APELANTE: NAZARENO DO CARMO SOUZA, PABLO COSTA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO CORRÉU. EXCLUSÃO DE MAJORANTES. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Nazareno do Carmo Souza e Pablo Costa Gama contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de penas de multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação de Nazareno do Carmo Souza, afastando-se o princípio in dubio pro reo; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma branca; e (iii) definir se a pena imposta deve ser redimensionada, considerando a fundamentação da pena-base e a aplicação de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de Nazareno do Carmo Souza se sustenta na palavra da vítima, nos relatos dos policiais e na confissão do corréu, que descreveu a participação ativa do apelante no crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. A exclusão da majorante do uso de arma branca não se justifica, pois a jurisprudência do STJ permite sua incidência mesmo sem apreensão ou perícia da arma, desde que comprovada por outros meios, como ocorre no caso.

5. O concurso de pessoas é caracterizado pela convergência de vontades dos agentes e pela atuação conjunta no crime, sendo correta a incidência da respectiva causa de aumento.

6. A pena-base deve ser reduzida para ambos os apelantes, pois a fundamentação utilizada para valorar negativamente as vetoriais da conduta social e das consequências do crime foi inidônea.

7. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida para Pablo Costa Gama, pois foi utilizada para fundamentar a condenação, conforme entendimento do STJ. No entanto, sua aplicação não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima e a confissão do corréu constituem provas suficientes para a condenação, especialmente em crimes patrimoniais. 2. A causa de aumento pelo uso de arma branca pode ser aplicada mesmo sem apreensão ou perícia da arma, desde que haja outros elementos probatórios. 3. O concurso de pessoas configura majorante quando há unidade de desígnios entre os agentes na prática do crime. 4. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea. 5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizada para fundamentar a condenação, mas sua aplicação não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII; CPP, art. 386, VII; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJDFT, ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer a dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nazareno do Carmo Souza e Pablo Costa Gama apelam de sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que os condenou às penas reclusivas de 8 anos, em regime inicial fechado, e 93 dias-multa, e 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e 70 dias-multa, respectivamente, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII, do CP (ID 12241094).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente Nazareno do Carmo Souza pugna pela absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do uso de arma branca, alegando ausência de exame pericial. Por fim, postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, apontando fundamentação inidônea das vetoriais da conduta social e consequências do crime.

Por sua vez, Pablo Costa Gama pugna pela exclusão das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma branca. Requer, ainda, a aplicação da basilar no patamar mínimo, alegando fundamentação inidônea das consequências do crime, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e menoridade, com o afastamento da Súmula n. 231 do STJ (ID 12241109).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12241111), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13888686).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelantes condenados pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, cingindo-se, inicialmente a insurgência recursal do apelante Nazareno do Carmo Souza, ao argumento de insuficiência probatória, com pleito de absolvição fundado no princípio do
in dubio por reo
.

Não obstante, verifica-se que a
materialidade
foi comprovada pelo termo de apreensão de duas facas de material de inox (ID 12240940, p. 5), além dos relatos da vítima e policiais militares que prenderam em flagrante os apelantes, os quais também foram conclusivos quanto à autoria delitiva. Convém ressaltar, também a confissão do corréu Pablo da Costa Gama, conforme consignado na sentença, transcrita na parte que interessa:

A vítima, Maria Eliete Simão Damasceno:
que estava o micro-ônibus que fazia linha nova Marituba - Beija Flor e quando chegou
mais ou menos na frente do líder subiram os dois por trás
;
que um deles foi até a frente e começou a pedir dinheiro dizendo que tinha vindo do Marajó; que nesse momento o celular da depoente tocou e o segundo sentou ao lado da depoente; que ele pegou a faca e colocou na cintura da depoente e disse que não era para a mesma gritar e passar tudo que tinha de valor
; que ele pediu para a depoente tirar todas as senhas; que nesse momento a depoente ficou muito nervosa e ele começou a botar pressão e chamar palavrões para a depoente;
que o outro chegou e pegou a máscara da depoente; que a depoente tentou se levantar para ir até o cobrador pegar seu troco, mas o primeiro que lhe abordou e disse que não era para deixar ela passar
; que o primeiro que abordou a depoente foi atrás da depoente; que a catraca estava travando e a depoente passou por baixo da catraca; que nesse momento o cobrador percebeu que a depoente tinha sido assaltada;
que quando o ônibus chegou até a frente do castanheira os dois desceram, um pela frente e o outro por trás
; que a depoente começou a chorar dentro do micro-ônibus e como não tinha nenhuma viatura na frente do castanheira o motorista deu o retorno no elevado, sendo
que viram quando os dois entraram dentro do ônibus que faz linha para o Maguary; que avistaram uma viatura da guarda municipal e a depoente entrou na viatura e fizeram o acompanhamento do ônibus; que quando chegou na frente do Metropolitano os guardas entraram no ônibus e fizeram a abordagem nos dois indivíduos; que com eles foi encontrada a faca utilizada no assalto, porém o celular não estava mais com eles
; que a polícia apreendeu uma quantia em dinheiro, mas não foi restituído para a depoente.

A testemunha, Enderson Ferreira Siqueira, policial militar,
: que
estavam em diligências na BR 316 e encontraram a vítima que tinha sido assaltada dentro de uma van
de quem teria sido subtraído uma quantia em dinheiro e o celular;
que interceptaram o ônibus e adentraram no veículo e fizeram a captura dos dois rapazes; que os conduziram para a Delegacia; que não foi encontrado pertences da vítima, apenas uma quantia em dinheiro; que com o Pablo foi encontrado uma arma branca, tipo faca
; que os dois ficaram calados durante a abordagem; que a vítima reconheceu ambos os réus e disse que o dinheiro apreendido lhe pertencia; que a vítima não informou os detalhes de quem estava com a faca e também não informou se eles estavam com algo cobrindo seu rosto; que a vítima não informou se foi agredida; que a vítima não recuperou o celular; que no momento da abordagem nos réus ela identificou eles como os autores do assalto.

A testemunha, Henoc Paz Alves Junior, policial militar
: que
vinham em diligencias sentido Castanheira – Marituba; que foram parados por uma moça e um cobrador de micro-ônibus
, tendo ela informado que tinha sido assaltada e que os elementos estariam no ônibus que estaria mais a frente; que localizaram o ônibus; que um deles estava vendendo bombom e o outro estava em pé;
que abordaram eles e fizeram a busca pessoal; que encontraram com Pablo uma faca e valores em dinheiro
; que não localizaram o celular da moça; que
a moça no ato que encontram eles reconheceu os dois
; que ela ainda estava bastante comovida, chorou; que a vítima falou que estava sentada e Pablo sentou ao lado dela e disse que não era para ela gritar e anunciou o assalto. (ID 12241094)

O acusado, Pablo da Costa Gama:
que praticou o crime narrado na denúncia; que Nazareno estava com o depoente; que a intenção de Nazareno era pedir ajuda no coletivo;
que o depoente entrou no ônibus e viu que a vítima seria alvo fácil;
que
Nazareno ficou com uma parte do dinheiro; que falou para Nazareno sobre o assalto; que pediu para que Nazareno ficasse na frente para empatar a visão das pessoas
; que ele não sabia que o depoente estava com a faca; que Nazareno viu o depoente assaltando a vítima;
que Nazareno ficou com uma parte de dinheiro; que ainda chegou a vender o celular por R$ 250,00 reais; que ele viu na hora que o depoente pegou os pertences da vítima, depois desceram juntos e foram até a pessoa que comprava celular; que deu R$ 100,00 reais da venda do celular para Nazareno e ficou com R$ 150,00 reais; que sabe que Nazareno já praticou outro crime
; que Nazareno ficou preso porque estava foragido e o depoente está preso, mas não por esse processo, foi preso por outro assalto (ID 12241094).

Desta feita, a partir da análise do conjunto probatório, inexiste dúvidas da participação ativa do apelante na empreitada criminosa, como observado no relato da vítima e na própria confissão do comparsa, que descreveu que Nazareno tinha a função de ficar na frente do ônibus, pedindo ajuda com a finalidade de bloquear a visão dos demais usuários do coletivo, bem como que ao descerem do veículo, foram juntos vender o celular da vítima, relatando inclusive que Nazareno ficou com uma parte do dinheiro.

Nesse contexto, o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma. j. 18/8/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ.
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 28/4/2020), como se deu na espécie.

Afastado o pleito absolutório, não subsiste a tese defensiva de exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, vez que “para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios” (STJ,
HC n. 714.505/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT,
ApCrim n. 0708622-59.2022.8.07.0010
, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 18.04.2024), hipótese retratada nos autos.

Em complemento, “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” sendo correta a incidência da causa de aumento do Art. 157, § 2º, II, do CP” na hipótese (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16.3.2023).

Sob outro ângulo, assiste razão em parte aos apelantes a aplicação das penas-base no mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea das vetoriais referentes à conduta social e consequências do crime, negativadas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar a pena do acusado
Nazareno do Carmo Souza
:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão contida no de ID 71505807 (00018231820188140097 - Súmula nº 444, do STJ), cediço que a reincidência referente ao processo 00001237020198140097 será analisada na próxima fase de aplicação da pena;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada ao cometimento de delitos;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois a ofendida não recuperou os bens subtraídos;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Em observância aos mesmos parâmetros, passo a fixar a pena do
acusado Pablo da Gama Costa:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 71505803 (Súmula nº 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois a ofendida não recuperou os bens subtraídos;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Com efeito, verifico que apenas as vetoriais da conduta social e consequências do crime impactaram na fixação da pena acima do mínimo em relação ao apelante Nazareno do Carmo Souza e, quanto ao apelante Pablo da Gama Costa, unicamente o vetor referente às consequências do crime, sob o mesmo fundamento.

Em primeiro plano, observo que a vetorial da conduta social, deve permanecer negativada, porquanto “a prática de novo crime no curso de cumprimento de pena por crime anterior é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do réu” (TJRO,
A
pCrim n.
7001919-04.2023.8.22.0003
,
Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 09/05/2024), o que demonstra a sua conduta desajustada e desabonadora no meio social, como se deu na espécie.

Em continuação, em relação ao vetor referente às
consequências do crime
, clarifico que “a não recuperação parcial ou total do produto do crime, assim como o consequente prejuízo da vítima, não possui o condão de exasperar a pena-base” (TJMG,
ApCrim n. 0009587-27.2020.8.13.0707
, relator Desembargador Anacleto Rodrigues, j. 10/12/2020).

À vista disso, neutralizo a vetorial das consequências do crime para os apelantes e mantenho a conduta social desfavorável em relação ao apelante Nazareno do Carmo Souza.

Por fim, Pablo da Gama Costa pleiteia o reconhecimento e aplicação na fase intermediária pelas atenuantes da confissão e menoridade na data dos fatos, com afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, com base no art. 65, do CP.

No ponto, observa-se que o magistrado
a quo
, reconheceu na segunda fase da aplicação da pena a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do CP (ID 12241094, pág. 7), mas apesar de transcrever na fundamentação da sentença a confissão do apelante, deixou de reconhecê-la na redução intermediária da sanção penal, desrespeitando a verbete sumular 545 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando for utilizada para fundamentar a condenação, razão pela qual a reconheço.

Nesse contexto, passo a refazer o
cálculo dosimétrico
.

Em relação ao apelante
Pablo da Gama Costa
, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a basilar no mínimo legal de 4 anos e pagamento de 10 dias-multa. Na fase intermediária, ausente agravantes, reconheço as atenuantes da confissão e menoridade, porém deixo de valorá-las à vista da súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira fase, ausente causas de diminuição e diante do crime ter sido praticado em concurso de pessoas e uso de arma branca, art. 157, §2º, II e VII, do CP, aumento a pena na fração mínima de 1/3, mesma proporção aplicada na sentença primeva, tornando-a definitiva em
5 anos, 4 meses de reclusão
, mantido o regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime
.

Em relação ao apelante
Nazareno do Carmo Souza
, com a permanência da negativação da conduta social, aplico a pena-base em 4 anos, 8 meses e 11 dias-multa. Na fase intermediária, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (ID 12240944, no processo nº 00018231820188140097), elevo na mesma proporção realizada na sentença
a quo
, em 6 meses e 10 dias-multa. Na fase derradeira, presentes as agravantes do concurso de pessoas e uso de arma branca, prevista no art. 157, §2º, II e VII, do CP, aumento em 1/3, e ausente causa de diminuição, torno-a definitiva em
6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência do apelante,, e pagamento de 28 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos para redimensionar a pena imposta aos apelantes, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025